Tribunal: TJPA
Processo: 0004984-59.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004984-59.2017.8.14.0036

APELANTE: LUAN DO CARMO SOARES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima na fase inquisitiva e depoimento testemunhal, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, tornando a reprimenda proporcional, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade.
Réu reincidente.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

LUAN DO CARMO SOARES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 27 de setembro de 2017, o ora denunciado Luan do Carmo Soares, inconformado com o fim do relacionamento, arremessou tijolos contra sua ex companheira, a vítima Magda Correa Melo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Luan do Carmo Soares, nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º, do CP, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena base, bem como a fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime de lesão corporal, encontra-se devidamente comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID 5251338). A autoria, de igual forma através dos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Magda Correa de Melo, narrou, perante a autoridade policial, que: "(...) conviveu com o nacional LUAN DO CARMO SOARES, há dez anos, sempre a nossa conveniência foi conturbada, devido LUAN, consumir com exagero bebidas alcoólicas; decorrente disso me agredia fisicamente e com palavras ofensivas; QUE no dia 27 de Setembro de 2017, resolvi terminar o relacionamento. Perguntado para a declarante a quanto tempo esta separada do nacional, LUAN? Respondeu com quem tem dois filhos? Respondeu que há oito meses, que já está em outro relacionamento estável. Perguntado para a Depoente como está hoje, o relacionamento do casal? Respondeu, não tenho muito contato com ele, o motivo maior das ameaças é porque não aceita o fim do relacionamento e a outra pessoa com estou convivendo há sete meses, a declarante tem medo da reação de LUAN. Perguntado para a Depoente com quem estão filhos LEANDRO DE MELO SOARES de cinco anos de idade e LUCAS MATHEUS DE MELO SOARES de oito anos de idade? Respondeu que LEANDRO, está com a declarante, LUCAS MATHEUS esta sobre os cuidados de LUAN e dos avós, a declarante se preocupa em deixar o filho com o pai pois os avós trabalham e LUAN, continua bebendo muito, sinto que meu filho não está em segurança com ele. Perguntado para a Depoente se LUAN está ajudando na alimentação, vestimenta do filho que se encontra com a Depoente? Respondeu que não, quem ajuda de vez em quando são os avós. Perguntado para a Depoente se tem testemunhas sobre as ameaças de LUAN?. Respondeu, sua genitora (...)”

O depoimento foi corroborado em juízo, pela informante, Maria Corrêa Batista, mãe da vítima, que declarou: “(...) que Luan agrediu a vítima, que ele estava com excesso de bebida e excesso de ciúmes; que a agressão foi próximo à sua casa; que ele realmente jogou tijolos na sua casa; arrombou a porta e janelas, que estava protegendo sua filha; que acertou sua filha com socos, murros, que deixaram hematomas no corpo todo; que a agressão foi mutua, que a vítima, sua filha, foi se proteger em sua casa, que fechou portas e janelas; que ele arrombou porta e janela; que ele tentou agredir, apedrejar; que devido a esse fato eles se separaram; que a vítima pediu medidas protetivas.”

É sabido que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e harmônico com as demais provas colhidas durante a instrução processual, sendo valida sua palavra, já que o valor probante é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO RATIFICANDO O EMPURRÃO NARRADO PELA VÍTIMA. PROVA SEGURA. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório. 2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial constatou a lesão sofrida pela ofendida, destacando ainda o relato judicial do próprio acusado que ratificou o empurrão dado na vítima por motivo de ciúme. (...)

(6274373, 6274373, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

Por outro lado, a condenação não se deu com base apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o depoimento da testemunha informante, mãe da vítima, não há que se falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, é firme o entendimento que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroborada por outras provas em juízo.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP. 2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes. 3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1711682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Dessa forma, não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal.

Não existe a possibilidade de reduzir a pena base ao mínimo legal, visto que o magistrado após a análise do artigo 59, do CP, valorou como negativamente a circunstância judicial referente a culpabilidade, pela reprovabilidade da conduta, que extrapola o tipo penal, tendo em vista que a agressão foi perpetrada com pedaços de tijolo, assim, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, fixou a pena apenas 03 (três) meses acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência, pela condenação com trânsito em julgado no processo número 0000135-54.2011.8.14.0036), aumentando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena em 01 (um) ano de detenção, totalmente necessária e proporcional, para a reprovação e prevenção do delito.

O regime de cumprimento de pena, deve ser mantida no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, do CP, por se tratar de réu reincidente.

Dou por préquestionada as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021